Tribunal: TJMT
Processo: 1036770-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036770-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 627.422.641-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUDENTE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

“A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).”

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em folha de pagamento por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A e PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência no 1036770-73.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nestes termos:

“[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar, para declarar a inexistência de contratação pela parte autora, bem como condenar a ré a restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, de forma simples, e em montante a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação, e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Expeça-se alvará/certidão de crédito em favor do perito, para recebimento dos seus honorários.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões de Id. 292841021, o 1o apelante BANCO PAN S.A., em síntese, alega que o contrato de empréstimo consignado no 716639166-9, datado de 19/07/2017, foi formalizado com base em documentação válida, tendo os valores — no total de R$ 16.060,70 — sido creditados na conta bancária de titularidade do recorrido, conforme comprovantes juntados. Defende que, mesmo diante de posterior conclusão pericial sobre falsidade de assinatura, não restou caracterizada má-fé do banco, mas sim fraude praticada por terceiro.

Argumenta que foram adotadas todas as medidas de verificação documental de praxe por parte da instituição, que não possui estrutura técnica de perícia, sendo também vítima da fraude, razão pela qual invoca a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, com fundamento na culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta que os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, comum na contemporaneidade. Afirma que não houve abalo à honra, imagem ou dignidade do autor, sendo indevida a condenação por dano moral, que reputa desprovida dos requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 944 do Código Civil.

Defende que os juros de mora sobre os danos morais sejam fixados a partir do arbitramento, e não da citação, como determinado na sentença, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Argumenta que os descontos decorreram da disponibilização efetiva de valor creditado na conta do recorrido, o qual usufruiu da quantia depositada. Sustenta a ausência de prova efetiva de prejuízo e requer o afastamento da condenação à restituição, por não estarem presentes os pressupostos do dano material certo e comprovado.

Ao final, o apelante requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais, com condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a fixação dos juros de mora incidentes sobre os danos morais a partir da data do arbitramento e o afastamento da condenação à restituição dos valores descontados.

Por sua vez, o 2o apelante PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA, ao Id. 292841024, requer a reforma da sentença a fim de que sejam majorados os danos morais para a quantia sugerida de R$20.000,00.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 292841026 e 292841027, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cinge-se dos autos que Pablo Rodrigo Alves de Souza ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em desfavor de Banco Pan S.A, relativo empréstimo consignado que originou crédito em sua conta bancária no valor de R$ 16.060,70, sendo posteriormente surpreendido com descontos mensais indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 508,00.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco demandado à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso por ambas partes.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a parte autora alegou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa ré, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade, o que é suficiente para acolher o pleito inicial.

Com efeito, resta comprovado nos autos que a contratação do empréstimo consignado em folha ocorreu mediante fraude.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Aliás, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta da instituição financeira ao responsabilizar o consumidor pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua remuneração valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material, quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim,
tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios,
estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

A instituição financeira sustenta que os juros moratórios sobre os danos morais deveriam incidir apenas a partir do arbitramento judicial, e não da citação, sob pena de indevido enriquecimento.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios em ações de indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, quando fundada em responsabilidade contratual e a partir do evento danoso, se fundada em responsabilidade extracontratual.

Embora a relação de consumo seja regida por responsabilidade objetiva, o caso concreto revela-se contratual na origem, pois o autor teve sua conta movimentada por contrato bancário falso, mas que teve aparência de formalidade contratual. Assim, prevalece a regra da citação como termo inicial dos juros moratórios, conforme decidido nas súmulas e precedentes do STJ.

No mesmo sentido já decidi,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – CURSO SUPERIOR – EXTINÇÃO – FALTA DE AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO MEC – QUEBRA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – MONTANTE INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO ADESIVO - CONHECIDO E DESPROVIDO. É de se manter o reconhecimento da irregularidade da oferta educacional, resta evidente a invalidade da prestação dos serviços, haja vista a inexistência de autorização legal para funcionamento do curso e, consequentemente, a impossibilidade de emissão de certificado de conclusão. O quantum indenizatório fixado, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e, portanto, insuscetível de revisão. A inviabilização da transferência do aluno para continuar os estudos em outra IES pelo fato de o curso não ser autorizado e reconhecido pelo MEC configura abuso de direito, pois excede os limites impostos pelo fim econômico ou social e pela boa-fé. O dano material consiste no prejuízo patrimonial suportado e pode ser quantificado pelas mensalidades pagas pelo discente no período em que permaneceu vinculado ao curso ofertado pela IES.
Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação e a correção monetária da data em que foi arbitrada a indenização por dano moral.”
(N.U 1001168-77.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Dessa feita, mantém-se a sentença, rejeitando-se o pleito de modificação formulado pelas partes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025